Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712954-11.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO GOULART REPRESENTANTE LEGAL: CLÁUDIA GOULART ALVES DE MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Direito civil e processo civil. Ação monitória. Ressarcimento. Contrato de previdência privada complementar. Falecimento da beneficiária. Verba indevidamente apropriada pelo espólio. Enriquecimento sem causa. Prazo prescricional trienal. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição para declarar prescrita a pretensão da parte autora, referente ao ressarcimento do valor pago ao réu (espólio) a título de complementação de aposentadoria. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia reside em apurar o prazo prescricional da pretensão de reaver a verba apropriada indevidamente pelo espólio, ora apelado. III. Razões de decidir O art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civilestabelece que prescreve em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Não se aplica ao caso o prazo quinquenal disposto no art. 206, §5o, I, do CC, visto que é voltado à cobrança entre os próprios contratantes, e não se estende automaticamente a terceiros que não participaram da formação do vínculo obrigacional. Diante da natureza jurídica da demanda que visa o ressarcimento fundado em enriquecimento sem causa de terceiro (espólio), e sendo o marco inicial do prazo prescricional a data do depósito indevido (20/01/2019), é de rigor a aplicação da regra prevista no art. 206, §3o, IV, do CC, estando a pretensão da autora/apelante fulminada pela prescrição. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso IV, e § 5o, inciso I, do Código Civil, afirmando que é de 5 (cinco) anos, e não trienal, o prazo prescricional para a cobrança de valores pagos indevidamente por entidades de previdência complementar; b) artigos 188 e 227, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a insurgente possui autonomia para escolher a ação adequada para a cobrança do devedor, considerando a relevância da matéria e a pretensão do credor de reaver os valores pagos indevidamente, tendo optado, no presente caso, pela propositura da ação de cobrança; c) artigos 985 e 986, ambos do CPC, sustentando que compete aos herdeiros, na qualidade de representantes, comunicar o óbito e representar a herança, o que não foi feito, dando causa ao pagamento indevido. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b” supra, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-las. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 75844350). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso IV, e § 5o, inciso I, do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75844350. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020